Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739876-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MORAES &amp; RORIZ LTDA - EPP EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MORAES &amp; RORIZ LTDA – EPP, contra acórdão de ID – 33097226. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33463214. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2022 14:40:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador